Tribunal: TJDFT
Processo: 0752597-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de imissão na posse, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para imitir a autora na posse do imóvel em questão, sob o fundamento de não estar comprovada a propriedade do imóvel pela autora.
2. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 2.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610).
3. No caso, os documentos juntados pela autora/agravante não são suficientes para comprovar a propriedade do imóvel em questão. 3.1. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.” Ou seja, comprova a propriedade do imóvel escritura que, levada a registro em Cartório de Imóvel, assegura aos proprietários plena e imediata eficácia, enquanto não ocorrer eventual decreto de invalidade do registro. 3.2. Não há nos autos escritura pública de compra e venda levada a registro em Cartório de Imóvel capaz de comprovar a propriedade do imóvel, mas somente instrumentos particulares de cessão de direitos. Dessa forma, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “Não há propriedade, porque está sem registro no cartório competente que comprove a propriedade.”
4. Não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir aprofundadamente o mérito da causa; perigo de dano que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória e contraditório.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.